Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018375-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDESSON FERNANDES MACHADO - CPF: 048.585.821-59 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS PAULO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO BARBOSA GODOIS (TERCEIRO INTERESSADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NEGATIVA DE AUTORIA –VIA ELEITA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO – MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

É inviável o acatamento da tese defensiva de inocência em sede de
habeas corpus
, diante da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, se satisfazendo o legislador com meros indícios (CPP, art. 312).

Demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do fato, revela-se indispensável a manutenção do decreto prisional.

Primariedade e predicados pessoais favoráveis não são capazes, por si sós, de excluir o crime, em tese, praticado pelo agente, e afastar a prisão cautelar, sobretudo quando existem nos autos elementos concretos que indicam a necessidade da medida constritiva.

Deve ser mantida a prisão antecipada quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando ausente desídia do juiz no processo e a audiência está designada para data próxima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdesson Fernandes Machado
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme a síntese do relatório:

“O impetrante aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porque não está comprovado que o paciente obstruirá as investigações ou continuará delinquindo, especialmente por ser primário, sem antecedentes, e que sua ex-convivente não mais residiria no mesmo lar, pois mudou-se para outro Estado.

Ressalta que a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, e após a fase da resposta à acusação, foi indeferido o pedido de absolvição sumária.

Destaca que a comarca encontra-se sem juiz titular, e sem previsão de ser realizada a audiência de instrução e julgamento em um curto espaço de tempo, fato que torna desproporcional a continuidade da prisão, em razão do princípio da razoabilidade.

Aduz que os motivos ensejadores da prisão preventiva não mais subsistem, e sua permanência no cárcere poderá caracterizar excesso de prazo na formação da culpa e violar direitos fundamentais.

Sustenta que o paciente não participou do delito de homicídio e nem da ocultação do cadáver, fato confirmado pela confissão de um dos corréus da ação penal, de forma que ele deve ser imediatamente libertado por não representar risco ao processo e nem à garantia da ordem pública.

Afirma que o paciente está sofrendo verdadeiro constrangimento ilegal porque não estão presentes os requisitos do art.312 do CPP, uma vez que entende que a gravidade fática e “subjetivismos” acerca do episódio, não seria razão suficiente para legitimar a prisão cautelar.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.

Não juntou documentos”.

A liminar foi indeferida – Id.

105417973.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

106615962.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pois
“inexiste fundamento para a medida extrema”
– Id. 109581981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

Nesta ação constitucional, a defesa pede a revogação da prisão preventiva do paciente, por reputá-lo inocente, bem como por considerar ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, e pela ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa

A insurgência, no entanto,
não merece prosperar
.

Inicialmente, para delimitar a questão, colaciono o teor da denúncia,
in verbis
:

“
FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 02h00min, no córrego do "CACAU", localizado na BR 158, Zona Rural, no município de Confresa -MT, o denunciado
MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, EDVALDO BARBOSA GODOIS e um indivíduo ainda não identificado, conhecido apenas como “Bafão”,
em concurso de pessoas, unidade de desígnios visando resultado comum, imbuídos de animus necandi e por motivo fútil, mediante dissimulação e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido mataram Carlos Henrique Alves da Silva, vulgo "Cawboy", sendo que Marcos Paulo desferiu dois golpes com arma branca (faca), atingindo a região do peito e pescoço da vítima, causando-lhe esgorjamento, consoante Relatório Policial (ID.63058520).

FATO II

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo do FATO I, os denunciados
MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO , EDVALDO BARBOSA GODOIS e um indivíduo ainda não identificado, conhecido apenas como “Bafão
”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e visando resultado comum, ocultaram o cadáver da vítima
Carlos Henrique Alves da Silva
,
vulgo "Cawboy
", jogando -o dentro do córrego "CACAU", consoante Boletim de Ocorrência no 2021.195776.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Consoante restou apurado no incluso caderno investigatório, no dia dos

fatos a vítima
Carlos Henrique Alves da Silva, vulgo "Cawboy
" e seu cunhado, Jose Luís da Silva, estavam no estabelecimento comercial "BAR CALÇADINHA" ingerindo bebidas alcoólicas. No mesmo local, também se encontravam
MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, IVANILDE AMERICO MARANHÃO, EDVALDO BARBOSA GODOIS e uma pessoa identificada apenas como "BAFÃO".

De acordo com as informações coletadas, em dado momento, iniciou-se um desentendimento entre
CARLOS
, José e o denunciado
MARCOS
.

Após a discussão,
CARLOS
e seu cunhado José deixaram o local em uma bicicleta, ocasião em que
MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, EDVALDO BARBOSA GODOIS, IVANILDE AMERICO MARANHÃO

e a uma pessoa não identificada, citada pelos denunciados como "BAFÃO"
, se uniram e decidiram persegui-los por causa da discussão que havia ocorrido.

Na ocasião,
MARCOS, VALDESSOM, IVANILDE e "BAFÂO"
saíram no veículo GM/CELTA, pertencente a
VALDESSON,
e
EDVALDO
em foi em sua própria motocicleta.

Na sequência, próximo ao Banco Caixa Econômica Federal, os denunciados avistaram
CARLOS
e seu cunhado José seguindo pela via pública na bicicleta da vítima, oportunidade em que
VALDESSON
, motorista do veículo, acertou a bicicleta em que a vítima e seu cunhado estavam, derrubando-os no chão. Ato contínuo, os denunciados desceram do veículo e os abordaram. Na oportunidade, IVANILDE, esposa do denunciado
VALDESSON
, estava em posse de uma arma branca do tipo faca.

Nesse momento, José empreendeu fuga, ficando no local somente
CARLOS.

Na oportunidade, os denunciados conversaram com
CARLOS
dissimulando que estava tudo resolvido e que não havia mais discussão entre as partes. Convenceram a vítima a retornar, com eles, ao bar.

Ao retornarem para o bar, os denunciados continuaram pagando bebidas alcoólicas para
CARLOS
o fazendo acreditar que não havia mais nenhuma desavença entre eles. Desta forma, convidaram
CARLOS
para irem até um córrego para continuarem ingerindo bebidas alcoólicas e tomarem banho de Rio, tendo CARLOS aceitado o convite, acreditando que não corria perigo.

Assim,
CARLOS (vítima), MARCOS, VALDESSOM, EDVALDO e "BAFÂO
", entraram no veículo GM/CELTA pertencente a
VALDESSON
e se deslocaram para o córrego "
CACAU"
. IVANILDE, esposa do denunciado
VALDESSON,
neste momento, continuou no BAR ingerindo bebidas alcoólicas, enquanto os outros seguiram para o córrego.

Chegando no local, os denunciados atraíram
CARLOS
até a beira do córrego e, repentinamente, em concurso de agentes e unidade de desígnios, passaram a agredi-lo dizendo que este estaria levando um "salve" para aprender não ficar ameaçando as pessoas, dificultando qualquer reação da vítima.

Não satisfeitos em agredir a vítima, os denunciados decidiram ceifar sua vida, sendo que o denunciado
MARCOS
, em posse de uma faca, desferiu um golpe no pescoço e outro no peito da vítima, causando as lesões demonstradas no relatório de ID. 63058520.

Na sequência, os denunciados
MARCOS, VALDESSOM, EDVALDO e "BAFÂO
", na tentativa de se desfazerem e ocultarem o corpo da vítima, pegaram e arremessaram o cadáver dentro do referido córrego. Após, todos retornaram ao veículo GM/CELTA e retornaram para região urbana do município de Confresa-MT.

Diante desse cenário, denota-se que a infração penal foi cometida por motivo fútil, na medida em que os denunciados mataram
Carlos Henrique Alves da Silva
, vulgo "Cowboy", imbuídos pelo sentimento de vingança, tendo em vista a discussão anterior, e mediante dissimulação bem como empregando recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi atraída para um local ermo e foi surpreendida pela atitude dos denunciados.

Conforme se verifica do teor da peça colacionada, a denúncia detalha a atuação do paciente nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Há indícios que, em tese, coube ao pretenso beneficiário auxiliar o codenunciado Marcos a ceifar a vida da vítima Carlos, em razão de um desentendimento por motivo fútil.

Para tanto, teria ele dirigido até o local em que a vítima se encontrava e, inclusive, a atropelado para que ela fosse capturada pelos demais codenunciados, que a obrigaram a entrar no veículo.

Diante desse cenário, é inviável o acatamento da tese defensiva de inocência do paciente, primeiro, diante da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri; segundo, porque em relação à autoria, se satisfaz o legislador com meros indícios (CPP, art. 312), isto é, não se exige a certeza absoluta para se autorizar a prisão.

No que se refere a alegada falta dos pressupostos da prisão preventiva, a postulação também não comporta acolhimento.

É cediço que, em decorrência da excepcionalidade da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Deve ainda ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, conforme se infere da leitura do decreto preventivo – Id. 106369977, a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelo Juízo de origem, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do fato. Veja-se:

“(...) Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, vez que, a prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos crimes perpetrados. Trata -se de crime violento que impacta toda uma comunidade, especialmente de uma cidade pequena, como Confresa (...) o crime atribuído, possuem ampla repercussão negativa, haja vista que o homicídio foi praticado com requintes de crueldade, enquanto o corpo foi ocultado a fim de que não se descobrisse o delito perpetrado (...)”
.

Esses fatos demonstram o risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS - RISCO À ORDEM PÚBLICA – (...) ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada
(...)”
(N.U 1004535-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, publicado no DJE 23/05/2021) – negritei.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Por outro lado, primariedade e predicados pessoais favoráveis não são capazes, por si sós, de excluir o crime, em tese, praticado pelo agente, e afastar a prisão cautelar, sobretudo quando existem nos autos elementos concretos que indicam a necessidade da medida constritiva.

No caso, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do CPP.

Por derradeiro, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, verifico das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, além de inexistir atraso injustificável na ação penal, mesmo diante da alegação defensiva de que a Comarca está sem Juiz titular, o feito atualmente aguarda a realização de audiência aprazada para data próxima, qual seja,
1o.12.2021
– Id. 106615962.

Assim, incogitável a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, mormente na hipótese em que o feito tramita regularmente e conta com pluralidade de réus.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, por não constatar nenhuma ilegalidade, o que faço em dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021